Tribunal: TJMT
Processo: 1022741-34.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022741-34.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), REINALDO COSTA SILVA - CPF: 026.097.431-57 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDIR FERREIRA DE LIMA - CPF: 017.097.821-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO –
1) PENA-BASE
- MOTIVOS DO CRIME -

GRAU DE EXASPERAÇÃO - DESPROPORCIONALIDADE -

NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ – 2
)
RECONHECIMENTO DA PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DE CARÁTER SUBJETIVO
(CONFISSÃO ESPONTÂNEA)
SOBRE AGRAVANTE DE NATUREZA OBJETIVA
(RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA) – PERTINÊNCIA – ART. 67, CP -
R
EVISIONAL
PROCEDENTE, EM PARTE COM O PARECER
MINISTERIAL
.

1 -
Na primeira fase da dosimetria penal, o Superior Tribunal de Justiça recomenda o incremento de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente considerada para cada circunstância judicial desabonadora. Admite-se, porém, a adoção de parâmetro superior, desde que mediante fundamentação expressa, lastreada em dados concretos capazes de assinalar que as características do agente e/ou do crime extrapolam o conteúdo inerente ao vetor negativado. Nessa seara, impõe-se o realinhamento do critério de aumento da pena basilar para 1/8 quando demonstrado que a escala de utilizada, em decorrência da negativação dos motivos do crime (1/3), além de desacompanhada de qualquer fundamento e, portanto, fruto de escolha aleatória, revela-se desproporcional e inadequada ao caso concreto.

2 -
Nos termos do artigo 67 do Código Penal, considerando que atenuante da confissão espontânea se refere à personalidade do agente (natureza subjetiva), deve preponderar sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, que ostenta natureza objetiva, referente ao modo de execução do crime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras:

Trata-se de
Ação de Revisão Criminal
interposta por
REINALDO COSTA SILVA
, em face do A
córdão proferido pela Primeira Câmara Criminal (RAC n. 0004448-18.2019.811.0018),
anexado sob o Id.
183518194
, pelo qual foi mantida a
condenação do revisionando pela prática do crime de
homicídio qualificado
(art. 121,
§2º, incisos I, III e IV, do CP).

Em síntese, a Defesa postula a necessidade de
readequação da pena
nas primeira e terceira etapas dosimétricas, dizendo que:
1)
a
pena-base
foi fixada de forma
exacerbada
, pois
o Juízo de primeira instância se valeu de
fração muito superior à de 1/8
em decorrência do exame desfavorável dos motivos do delito, iniciando-a, pois, em 16 anos de reclusão
;
2)
a
confissão espontânea deve prevalecer
sobre a agravante prevista no art. 62, I, “c”, CP (recurso que dificultou a defesa da vítima) e
não pode ser compensada
(Id. 183518190).

A
d. PGJ
, em parecer se manifestou
pela
procedência
do pedido revisional
, a fim de que, na segunda fase da dosimetria penal, a reprimenda seja reajustada,
conforme sumariado (Id.
195674173)
:

“Ementa: Revisão Criminal – Homicídio qualificado - Na presente revisional alega o requerente que faz jus à redução da pena-base, devendo a circunstância judicial dos motivos do crime ser majorada na fração de 1/8 (um oitavo) - A circunstância judicial relativa aos motivos do crime foi considerada desfavorável, haja vista o deslocamento da qualificadora do motivo torpe para a primeira fase, pois o requerente agiu com ciúmes, sentimento de posse e agressividade, eis que não aceitava o fim de seu relacionamento - Nesse contexto, plenamente justificada a exasperação da basilar a esse título e, inclusive em maior extensão, haja vista que tal circunstância desborda da reprovabilidade ínsita ao delito - Ademais, quer o reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão em relação à agravante do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima – Viabilidade - Resta clara a preponderância da atenuante etária sobre a agravante, já que esta ostenta natureza objetiva, ligada ao meio de execução do crime, devendo ser revisto o cálculo dosimétrico, no ponto - Parecer pela procedência do pedido revisional, a fim de que, na segunda fase da dosagem, a pena do requerente seja retificada apenas para reconhecer a preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras:

Reinaldo Costa Silva
foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, CP), porque, noite de 25/08/2029, matou a vítima
Valdir Ferreira Lima.

Segundo consta, o requerente estava tentando reatar o relacionamento amoroso com a ex-namorada
Elen Porto
, e naquela noite dirigiu-se até a casa da mulher, mas notou que havia um carro desconhecido estacionado na frente do local.

Reinaldo
, então, adentrou no imóvel por uma das janelas, foi até o quarto e viu
Elen
dormindo com a vítima
Valdir Lima
.

Enfurecido, o requerente utilizou de uma faca que carregava consigo, e desferiu 43 facadas em
Valdir Lima
.

Contra a condenação, a Defesa interpôs recurso de apelação criminal pugnando pela nulidade do julgamento (decisão manifestamente contrária às provas dos autos) ou, ao menos, a exclusão das qualificadoras.

O recurso, de relatoria do d. Dese. Paulo da Cunha, foi desprovido à unanimidade, ficando o julgamento, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE – MEIO CRUEL – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – RECURSO DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CORRESPONDÊNCIA COM AS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário à determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido nos autos. ” (Id. 183518194).

O v. acórdão transitou em julgado em 19/04/2021 (Id. 183518194).

Pois bem.

As matérias trazidas nesta revisão criminal (a saber: pedido de adequação do cálculo de aumento da pena-base, e preponderância da atenuante da confissão espontânea em relação à agravante de natureza objetiva), não foram alvo de discussão anterior, razão pela qual, a ação deve ser conhecida.

Direto aos pontos, vejo que razão assiste à d. Defesa.

Quanto a pena-base, a pena foi iniciada em 16 anos (ou seja, 4 anos acima do mínimo) diante de um único vetor judicial: “motivos do crime”.

E embora seja plenamente possível o deslocamento de uma qualificadora para a primeira fase dosimétrica (
in casu
, o motivo torpe), não vejo proporcionalidade justificável para a exasperação ocorrida.

Se por um lado o órgão julgador não está vinculado a um critério puramente matemático e objetivo, por outro, ele deve se valer de parâmetro proporcional e razoável para exasperar a pena-base, sob pena de se permitirem arbitrariedades e violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF). É a chamada discricionariedade juridicamente vinculada.

Nesse contexto, o STJ passou a recomendar o incremento de
1/8
sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente considerada para
cada
circunstância judicial desabonadora, salvo quando demonstradas peculiaridades capazes de justificar a exasperação em maior escala.

Assim, o aumento de pena superior a esse parâmetro para
cada
modal negativado reclama
fundamentação expressa e adequada
, lastreada em dados concretos capazes de assinalar que as características do agente e/ou do crime extrapolam o conteúdo inerente ao vetor negativado, como bem ilustra a ementa de julgado abaixo transcrita,
ad litteram
:

“(...) A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade (...). 4.
Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
(...)” (HC 415.675/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 2.5.2018).

Dito isso e voltando os olhos ao título judicial atacado, observa-se que a fração utilizada para exacerbar a pena-base em decorrência da negativação dos
motivos do crime
(aproximadamente 1/3), além de desprovido de qualquer motivação, é nitidamente desproporcional e inadequado ao caso concreto, cenário a autorizar seu
realinhamento para o consagrado critério de 1/8
.

Prosseguindo,
em relação à segunda fase da dosimetria da pena, consta da r. sentença:

“(...) reconheço a incidência da circunstância atenuante da confissão; bem como a circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido, reconhecida pelos senhores jurados como qualificadora. Sendo assim, em observância ao artigo 67, do Código Penal e à luz da posição jurisprudencial, entendo que a compensação entre as duas é medida impositiva, não havendo alteração da pena nesta fase. (...).” (Id. 183518194)

C.v
, equivocou-se o juízo
a quo
ao compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois elas não são igualmente preponderantes.

Isso porque, consoante o artigo 67, CP, são considerados preponderantes os motivos determinantes do crime, a personalidade do agente e a reincidência.

Infere-se, portanto, que o legislador decidiu dar prevalência às circunstâncias de caráter subjetivo em detrimento daquelas de natureza objetiva.

Logo, tendo em vista que a atenuante da confissão espontânea refere-se à personalidade do agente (natureza subjetiva), deve preponderar sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, que ostenta natureza objetiva, referente ao modo de execução do crime.

Destaco, do STJ:

“(...). 3. A teor da jurisprudência desta Corte, a atenuante da confissão espontânea versa sobre a personalidade do agente, motivo pelo qual, conforme a dicção do art. 67 do CP, deve preponderar sobre a agravante de natureza objetiva (...). (STJ - HC 522.022/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019)

Enfim, com essas considerações,
acata-se
a pretensão defensiva para readequar a escala de aumento da reprimenda basilar para a fração de
1/8, e também, considerar a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Passa-se, assim, a redimensionar a pena aplicada, na forma do disposto no art. 68, do CP.

Nos termos do art. 59, do CP e tendo em vista que apenas os
motivos do crime
remanescem desfavoráveis ao requerente, adota-se o patamar de
1/8
sobre o intervalo da pena em abstrato (12 meses a 30 anos de reclusão) para exasperar a pena (equivalente ao
quantum
de 2 anos e 3 meses). Com isso, encontra-se a reprimenda basilar de
14 anos e 3 meses
.

Na segunda etapa,
ante o concurso entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, mostra-se proporcional a utilização da fração de 1/12 para a valoração da circunstância preponderante, cabendo destacar:

“A aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase. Entrementes, no concurso entre atenuantes e agravantes, observada a escala de preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação reduzida, haja vista a inevitável força de resistência oriunda da circunstância em sentido contrário. Portanto,
mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de 1/12 (um doze avos)
para valoração da atenuante ou agravante preponderante, ressalvada sempre a possibilidade de adequação ao caso concreto nessa estipulação" (HC n. 441.341/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/05/2018 - grifei). (...).” (AgRg no REsp n. 1.896.157/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

Assim, em razão da preponderância da confissão espontânea, segundo a orientação do STJ, atenuo a pena-base no patamar de 1/12 (um doze avos), fixando a pena intermediária em
13 anos e 22 dias reclusão
, a qual torno definitiva, à míngua de causas de aumento ou diminuição.

Ficam mantido o regime prisional fechado e os demais termos da sentença.

Por todo o exposto,
em
parcial consonância
com o parecer

ministerial,
julgo
PROCEDENTE
o pedido defensivo,
redimensionando a pena-base e, também a intermediária
, e fixando, em definitivo, a pena de
REINALDO COSTA SILVA
, em
13 anos e 22 dias
de
reclusão
, a ser cumprido em
regime fechado
.

Comunique-se, com urgência, o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024